Tribunal: TJMT
Processo: 0033423-46.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033423-46.2017.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Substituição da Pena, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES - CPF: 053.793.681-58 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0033423-46.2017.8.11.0042

AGRAVANTE: GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA CONTINUIDADE DELITIVA – DIVERSIDADE DE COMPARSAS –
MODUS OPERANDI
DISTINTOS - RECURSO DESPROVIDO.

A variação de comparsas caracteriza a diversidade no modo de execução dos crimes, não autorizando o reconhecimento da pretendida continuidade delitiva. Precedentes do STJ e do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0033423-46.2017.8.11.0042

AGRAVANTE: GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal manejado por GUSTAVO ADOLPHO TELES DE GUIMARÃES, contra decisão do Juízo da 3a Vara de Mirassol D’Oeste, que indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes pelos quais foi condenado.

Sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão de tal benefício, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O juízo de origem manteve a decisão invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção integral do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0033423-46.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GUSTAVO foi condenado a 66 [sessenta e seis] anos, 11 [onze] meses e 4 [quatro] dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de 8 [oito] sentenças condenatórias, conforme se vê das seguintes guias de execução de pena:

Guia 1 – ação penal no 36460-18.2016.811.0042

Data do fato: 03/12/2016 [art.157, caput, c/c art. 70, ambos do CP].

Crime cometido com grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraindo 2 [dois] aparelhos celulares e a quantia de R$ 340,00 [trezentos e quarenta reais] na Sorveteria Alaska, bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT.

Guia 2 – ação penal no 6500-06.2017.811.0002

Data do fato: 02/12/2016 [art. 157, § 2o, II, do CP].

Crime praticado em concurso de pessoas, com JHEFERSON APARECIDO DO NASCIMENTO SANTANA, na Drogaria América, localizada no Jardim Paula I, em Várzea Grande/MT, cometido com grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraindo a quantia de R$ 90,00 [noventa reais] do caixa do estabelecimento.

Guia 3 – ação penal no 18570-55.2017.811.0002

Data do fato: 22/08/2017 [art. 157, § 2o, II, c/c art. 70, ambos do CP].

Crime praticado em concurso de pessoas, com REGINA ALEXANDRE DA CUNHA, na Tem de Tudo Confecções, localizada no bairro Centro, em Várzea Grande/MT, cometido com grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraindo 2 [dois] aparelhos celulares, pertencentes a vítimas distintas.

Guia 4 – ação penal no 4026-98.2018.811.0011

Data do fato: 19/09/2018 [art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP].

Crime praticado em concurso de pessoas, com ADRIANO DE JESUS BALARINI e outros dois indivíduos não identificados, no Posto Lemes, localizado no bairro Jardim Shangri-lá, em Mirassol D’Oeste/MT, cometido com grave ameaça exercida com arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, subtraindo veículos, aparelhos celulares e dinheiro, pertencentes às vítimas.

Guia 5 – ação penal no 4027-83.2018.811.0011

Data do fato: 22/10/2018 [art. 157, § 2o-A, I, do CP].

Crime praticado no Restaurante e Lanchonete Cacho, na MT-175, Zona Rural de Mirassol D’Oeste/MT, cometido com grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraindo um aparelho celular e dinheiro.

Guia 6 – ação penal no 2924-41.2018.811.0011

Data do fato: 03/08/2018 [art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP, por três vezes, art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP].

Crime praticado em concurso de pessoas, com JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, PAULO ADRIANO ALVES e o menor C.I.E.E., na residência localizada na Rua Bento Alexandre dos Santos, no 63, Bairro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT, cometido com grave ameaça exercida com arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, subtraindo coisas alheias móveis.

Guia 7 – ação penal no 4028-68.2018.811.0011

Data do fato: entre os meses de agosto a outubro/2018 [art. 2o, §§ 2o e 4o, I e III, da Lei n. 12.850/2013, art. 16 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B, do ECA, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP].

Crimes de organização criminosa, juntamente com ADRIANO DE JESUS BALARINI, PAULO ADRIANO ALVES e SOLANGE REZENDE DE SOUZA, porte de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, por duas vezes.

Guia 8 – ação penal no 4009-62.2018.811.0011

Data do fato: 17/09/2018 [art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do CP].

Crime praticado em concurso de pessoas, com ADRIANO DE JESUS BALARINI e outro indivíduo não identificado, na residência localizada na Rua Antonio Tavares, no 3684, Bairro Jardim Planalto, em Mirassol D’Oeste/MT, cometido com grave ameaça exercida com arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, subtraindo coisas alheias móveis.

A Defensoria Pública sustenta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre as guias
1
e
2
, porque os crimes foram cometidos em curto espaço de tempo entre eles [02/12/2016 e 03/12/2016], em locais próximos [um em Cuiabá, outro em Várzea Grande], valendo-se do mesmo
modus operandi
.

Defende, ainda, o acolhimento da continuidade delitiva entre as guias
3
,
4
,
5
,
6
e
8
, sob o mesmo fundamento.

O instituto da continuidade delitiva admite que vários delitos, por uma ficção legal, sejam tidos como conduta única.

Para o reconhecimento dela faz-se necessário que todos os três requisitos previstos no art. 71 do CP estejam presentes concomitantemente: mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

É imprescindível, ainda, que se verifique a existência de um liame subjetivo, uma unidade de desígnios, que interligue as condutas, sem o que resta evidenciada a mera habitualidade criminosa, que não dá azo à concessão do benefício.

Dito isso, passo à análise do pedido de continuidade delitiva entre os delitos descritos nas guias
1
e
2
.

Quanto ao primeiro requisito – o temporal – anoto que os crimes de roubo foram perpetrados em datas próximas, a saber:
02/12/2016
e
03/12/2016
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no sentido de que um hiato de até 30 (trinta) dias entre os crimes da mesma espécie é admissível para caracterização da continuidade delitiva,
verbis
:

[...] 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, o lapso de tempo superior a 30 dias entre o cometimento dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas. [...] (RHC 47.274/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).

Destaco que os dois crimes foram praticados em Cuiabá e Várzea Grande, cidades circunvizinhas, o que demonstra a conexão espacial entre eles.

No entanto, no roubo cometido em Cuiabá, GUSTAVO agiu sozinho, enquanto em Várzea Grande agiu com o comparsa JHEFERSON, tratando-se, pois, de circunstâncias distintas, que não autorizam o acolhimento da pretensão recursal, como já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. A diversidade de agentes na execução criminosa, revelada pela atuação individual no primeiro fato e coletiva no segundo, afasta o requisito objetivo da identidade do modus operandi, indispensável ao reconhecimento do crime continuado. Precedentes desta Corte 4. Com efeito, a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa. [...] [HC 468.388/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018]

Em relação às guias 3, 4, 5, 6 e 8, da mesma forma, os delitos
não preenchem
todos
os requisitos
exigidos pelo ordenamento jurídico vigente para o reconhecimento do crime continuado, haja vista que
não guardam condições semelhantes de maneira de execução
.

Explico.

O roubo da guia
3
foi cometido juntamente com REGINA, utilizando um simulacro de arma de fogo.

Já o da guia
4
, com ADRIANO e outros
dois
indivíduos, valendo-se do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

Na guia
5
, GUSTAVO agiu sozinho, usando uma arma de fogo.

Na guia
6
, além de comparsas diferentes – JUSTINO e PAULO, havia um menor, incidindo no crime previsto no art. 244-B do ECA.

E, por fim, na guia
8
, o roubo foi cometido junto com ADRIANO e mais
um
indivíduo não identificado.

Diversos Tribunais pátrios já se debruçaram sobre o tema, pronunciando-se pela
impossibilidade de reconhecimento de crime continuado quando há variação de comparsas
, que representa modo de execução distintos. Trago da jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DELITOS DE ROUBOS - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - VARIAÇÃO DE COMPARSAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS - INADMISSIBILIDADE. - A caracterização da continuidade delitiva exige a presença das condições objetivas de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes e da subjetiva, consistente na prova da unidade de desígnios entre as infrações penais. -
A pluralidade de crimes da mesma espécie praticados pelo agente com diferentes comparsas não pode ser considerada hipótese de continuidade delitiva
. (TJMG – 1a C. Crim. - AGEPN 10702110061265001 MG – Rel. Des. Silas Vieira – publicado em 11/04/2014).

“HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ROUBOS MAJORADOS.
VARIAÇÃO DE COMPARSAS. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. INVIABILIDADE
. 01. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário que os crimes sejam da mesma espécie e as condições de tempo, lugar e execução sejam semelhantes. Do contrário, trata-se de mera reiteração criminosa. 02.
A variação de comparsas para a prática dos crimes obsta o reconhecimento da figura da continuidade delitiva, pois implica diversificação do modo de execução.
(TJMG – 3a C. Crim. – HC n. 10000130342991000/MG, rel. Des. Maria Luíza de Marilac – publicado em 09/07/2013).

Revisão Criminal. Unificação de penas. Roubos. Crimes praticados com desígnios autônomos, com
variação de comparsas
e contra vítimas diferentes.
Inexistência de continuidade delitiva. Situação que caracteriza a habitualidade ou reiteração criminosa
. Pedido indeferido. (TJSP – 5o Grupo de Direito Criminal - RVCR 0270395-24.2009.8.26.000 – Rel. Des. Francisco Bruno – julgado em 02/12/2011).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DE PENAS - INVIABILIDADE. - Alegada continuidade delitiva Duas condenações pelo crime de extorsão mediante sequestro Agente que demonstrou desígnios autônomos na prática de cada um dos delitos Características que se amoldam à hipótese de reiteração criminosa, e não à de crime continuado
Impossibilidade, ademais, de se reconhecer essa norma benéfica, tendo em vista a diferença na maneira de execução dos crimes, em virtude da variação de comparsas Circunstância essencial à configuração da continuidade delitiva
. Precedentes Decisão de indeferimento de unificação de penas mantida RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP – 8a Câm. Direito Criminal - EP 0100310-34.2011.8.26.0000 – Rel. Des. Amado de Faria – publicado em 28/10/2011).

Colho da doutrina:

“[...] os crimes que compõem o crime continuado devem ser praticados com as mesmas maneiras de execução e ter outras semelhanças, de modo que os subsequentes deverão ser considerados como continuação dos antecedentes.

A lição da doutrina é a de que deve existir semelhança no modus operandi, ou seja, na forma e no estilo de praticar o crime. O agente deve,
na continuidade delitiva, se aproveitar das mesmas oportunidades e da mesma situação
.” (BÉZE, Patrícia Mothé Glioche – Novas tendências do concurso formal e crime continuado – Ed. Renovar, 2015, pág. 163 - destaquei).

NEY FAYET JÚNIOR, ao discorrer especificamente sobre a variação de comparsas no reconhecimento do crime continuado, destaca que
“na jurisprudência, o ponto comporta acalorada discussão, que polariza os entendimentos, com absoluta preponderância, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, da corrente que nega o reconhecimento do crime continuado”
(Do Crime Continuado – Ed. Livraria do Advogado, 5a edição, pág. 266).

Da jurisprudência da Corte Cidadã, destaco:

[...] 1. Esta Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. 2.
Não há continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, com ausência de identidade no modus operandi dos crimes, uma vez que verificada a diversidade da maneira de execução dos diversos delitos, agindo o recorrido ora sozinho, ora em companhia de comparsas, não se configura a continuidade delitiva, mas sim a habitualidade criminosa
(REsp 421.246/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 22/02/2010). [...] (AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018)

[...] 2. O Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre os delitos de roubo praticados pelo paciente, destacando a ausência de unidade de desígnios, tendo ainda sido
realizados com diversidade de comparsas, o que descaracteriza a também exigida identidade do modus operandi para o reconhecimento da benesse
. [...] (HC 274.338/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016 - grifado).

[...] III - Para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o paciente tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outros semelhantes, e, ainda, que exista entre elas um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. IV - In casu, tal não ocorreu, uma vez que
os crimes foram praticados na mesma cidade, porém com comparsas diversos, não havendo como reconhecer a identidade de maneira de execução, nem a unidade de desígnios
do agente na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido. (HC 317.166/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015 - destacado).

[...] 2. Não está caracterizada a continuidade delitiva, se os crimes,
apesar de serem da mesma espécie, terem sido perpetrados na mesma cidade, em intervalo de tempo inferior a trinta dias, foram cometidos na companhia de comparsas diversos, não se verificando, portanto, o vínculo entre o primeiro ato criminoso e o subsequente
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1204938/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013).

Estes julgados estão em consonância com a posição adotada pela Corte Maior:

[...] 2. O Paciente não satisfaz os requisitos objetivos necessários à unificação das penas executadas, pois,
além de ter praticado os delitos com comparsas diferentes
, os crimes ocorreram em lugares variados. 3. Habeas corpus denegado. (HC 114606, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 08-11-2013 PUBLIC 11-11-2013).

[...] 2. O Paciente não satisfaz os requisitos objetivos necessários à unificação das penas executadas, pois, além de ter praticado o tráfico ilícito de entorpecentes em lugares distintos, as condutas eram diversas,
desempenhadas com comparsas diferentes
e executadas de maneiras variadas. 3. Habeas corpus denegado. (HC 98831, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-03 PP-00980).

Verifica-se, portanto, que, apesar da semelhança entre algumas das circunstâncias objetivas, não há continuidade delitiva pela
diversidade de comparsas
em cada um dos crimes cometidos, o que impossibilita a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal, não merecendo qualquer reparo a decisão hostilizada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal manejado por GUSTAVO ADOLPHO TELES DE GUIMARÃES, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020